Tribunal: TJSP
Processo: 7000817-69.2019.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado – Desacolhimento – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, §2o, da LEP – Ausência de prejuízo – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado – Desacolhimento – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, §2o, da LEP – Ausência de prejuízo – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave (incitação à subversão da ordem e disciplina) – Fração de perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime – Exegese das Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000817-69.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
ROBSON FELIPE PEREIRA PINA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 2/8
Agravo em Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Agravante: Robson Felipe Pereira Pina
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Rafael Caralho de Sá Roriz
Voto no 32542
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE –
Preliminar
Nulidade por ausência de oitiva judicial do
sentenciado Desacolhimento Procedimento de apuração da
falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do
art. 118, §2o, da LEP
Ausência de prejuízo
Mérito

Absolvição ou desclassificação
Descabimento
Falta
devidamente comprovada e que constitui infração de natureza
grave (incitação à subversão da ordem e disciplina) Fração de
perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta
Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime
Exegese das Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Robson Felipe Pereira Pina, contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
(fls. 37/37v).
Pleiteia o agravante, preliminarmente, a nulidade
do feito em razão da ausência de sua oitiva judicial. No
mérito, pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta para infração disciplinar de
natureza
média.
Ainda
supletivamente,
persegue
o
afastamento da interrupção do lapso para benefícios (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 3/8
03/06v).
Contrariado o recurso (fls. 08/11), a decisão foi
mantida (fls. 12/12v), a ilustre Procuradora de Justiça
Mildred Gonzales Zorzi Rocha opinado pelo desprovimento do
reclamo (fls. 43/47).
É o relatório.
De introito, rechaça-se a preliminar arguida.
A Lei no 7.210/84 prevê, de maneira expressa, a
indispensável realização de procedimento administrativo para
apuração de falta a ser lançada em prontuário de detento,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Prescreve o art. 59 da referida Lei, com efeito, que
“praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento para a sua apuração, conforme regulamento,
assegurado o direito de defesa”.
E, mesmo que se trate de procedimento para
apurar faltas cometidas durante o cumprimento da pena e,
embora não se revista das mesmas regras rígidas do processo
penal, devem ser respeitados os princípios constitucionais
referentes ao devido processo legal, que compreende o
contraditório e a ampla defesa.
Não significa dizer, por outro lado, que a
observância de tais preceitos induz à premissa de que um
procedimento de apuração de infração disciplinar tenha que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 4/8
abarcar, rigorosamente, todas as normas próprias do Processo
Penal.
Oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci
acerca do tema:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível
com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
propiciando-lhe
oportunidade
de
se
explicar
é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (in Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, Revista dos
Tribunais, 2009, p. 474/475).
No presente caso, tem-se que a condenação do
reeducando pelo cometimento de falta disciplinar de natureza
grave deu-se por meio de regular procedimento disciplinar.
Depreende-se dos autos que, na apuração da falta
disciplinar, o sentenciado se fez acompanhar de advogados,
que estiveram presentes quando se negou a falar (fls. 24v),
durante a oitiva das testemunhas (fls. 20/21v), apresentando
memoriais previamente à decisão administrativa (fls. 27).
Observa-se, assim, que, durante a tramitação do
processo administrativo disciplinar, o agravante esteve sempre
assistido por defesa técnica, razão pela qual, a despeito de
entendimentos em contrário e da previsão da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos
foi incorporada ao
direito pátrio
no sentido de exigir oitiva judicial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 5/8
sentenciado, não se pode perder de vista, in casu, que o
agravante não suportou prejuízo, o que afasta qualquer
alegação de nulidade.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Verte dos autos que, no dia 12.07.2018, às 15h30,
durante revista para realização de teleaudiência, o acusado
passou a questionar os funcionários em tom desrespeitoso,
alegando que eles teriam desrespeitado a sua visita e que não
conseguia falar com o diretor. Disse o sentenciado aos
servidores públicos, ainda, em tom ríspido, “vocês estão aqui
para ser meus empregados, para cumprir as suas obrigações”,
alertando, ainda, que sua família iria ficar sabendo do
ocorrido (fls. 14v e 15).
Quando
lhe
foi
oportunizada
a
defesa,
o
sentenciado fez uso de seu direito ao silêncio (fls. 24v).
Por outro lado, os agentes de segurança ofertaram
declarações que trilharam em absoluta harmonia com a
narrativa contida na comunicação de evento, confirmando que
o agravante os questionou de maneira desrespeitosa, além de
ter afirmado que eles estariam no estabelecimento prisional
para serem empregados dele, bem assim que a levaria os fatos
à família dele (fls. 21/21v e 22/22v).
Por oportuno, impende destacar que não há nada
nos autos que sugira intenção de os referidos servidores
prejudicar o agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 6/8
E, por serem agentes públicos cujas funções se
ligam
umbilicalmente
à
segurança
pública,
aos
seus
depoimentos deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.)
Pois bem, como se vê, os fatos em questão foram
suficientemente demonstrados.
É certo que Robson, além de desrespeitar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 7/8
funcionários, agiu de forma a incitar a subversão da ordem e
disciplina, enquadrando-se sua conduta, portanto, no que
dispõem os art. 50, I e VI, c.c. art. 39, II, ambos da Lei de
Execução
Penal,
sendo
inarredável,
portanto,
o
reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, motivo
pelo qual descabe falar-se em absolvição ou desclassificação.
De
mais
a
mais,
conforme
descrito
na
comunicação de evento a fls. 14v, o sentenciado disse aos
agentes de segurança que “isso não iria ficar assim”, e que
“iria tomar providências”, o que, em tese, caracteriza crime de
ameaça, ajustando-se a ação, portanto, ao texto preconizado
no art. 52 da sobredita Lei, e, também por este ângulo, por
conseguinte, falta grave.
Quanto ao mais, também não merece sucesso o
reclamo, porquanto, ao que parece, a decisão sequer
determinou a interrupção do lapso para benefícios ou a perda
de eventuais dias remidos (fls. 37/37v).
De todo modo, ainda que a interrupção tivesse se
restringido à progressão de regime, conforme alegou a defesa,
cuidar-se-ia de medida incensurável, à luz das Súmulas n°
441, 534 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse
contexto,
irretorquível
a
decisão
ora
vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000817-69.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - VOTO No 8/8
CAMILO LÉLLIS
Relator